Tribunal: STF
Processo: Rcl 68695
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fabio Defourny Martins contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Taubaté/SP, pelo qual teria sido inobservado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC nº 42, bem como o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que foi condenado pelo crime do art. 48 da Lei nº 9.605/98, ainda que houvera assinado Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA), em violação ao mencionado paradigma.

    3. Argumenta que durante o processo, o MP formulou pedido de produção de prova após o encerramento da instrução, o que foi aceito pelo Juízo reclamado, afastando-se a aplicação do art. 400 do CPP, em afronta à reserva de plenário.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, a sua cassação, determinando-se que o Juízo reclamado profira outra decisão à luz dos arts. 59 e 60 da Lei nº 12.651/12 e 400 do CPP.

É o relatório     
                                                                      
Decido

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7.  No presente caso, alega-se inobservância às decisões desta Suprema Corte, cujo teor se transcreve:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES
(...) Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 ( vencido o relator ); 
(ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019; grifos acrescidos).

Enunciado SV 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

    8. Eis os dois argumentos trazidos pelo reclamante: (i) ausência de justa causa para a condenação, visto que havia TCRA em curso, e (ii) violação ao devido processo legal, devido à produção de prova após o término da instrução. 

    9. Ambos os argumentos foram refutados na sentença, que foi mantida por seus próprios fundamentos no julgamento da apelação, decisum então reclamado. O que ocorre agora é que o reclamante repete os mesmos argumentos sob outra roupagem, desta vez pela via reclamatória, convertendo o sintetizado no item (i) em afronta à ADC nº 42 e o referente ao item (ii), em violação à SV nº 10.

    10. O processo, na origem, percorreu todas as instâncias recursais até ser analisado por esta Suprema Corte no ARE nº 1.463.393/SP. Trata-se agora, pois, de mera reiteração da pretensão recursal já esgotada, razão pela qual a reclamação não deve ser conhecida. As idênticas pretensões entre os dois feitos aduz verdadeira litispendência, como se verifica nos precedentes desta Corte:

(...) b) os argumentos expendidos como causa de pedir nos presentes autos somente não são idênticos aos da Rcl nº 16.036/SP porque houve alteração de redação de 2 parágrafos da peça vestibular (5º e 9º), sem que tenha sido apresentado qualquer fundamento novo. Assim, conquanto não exista identidade literal, há absoluta coincidência de teses propostas nas ações reclamatórias.
(...) Embora não haja, propriamente, identidade de partes no polo passivo da primeira reclamação (constituído pelo STJ) e da presente ação (em que figura como impetrado o Relator do Ms Nº 17.857 do Superior Tribunal de Justiça), é certo que ambas as demandas conduzem a um mesmo resultado, configurando-se a litispendência. Nesse sentido, vide precedentes:
(...) Não obstante, em verdade, o objeto do presente mandado de segurança, como bem pontuado na decisão agravada, decorre, diretamente, do pronunciamento judicial contido na ação ordinária. Dos fatos narrados, verifica-se que houve alteração da moldura fático jurídica do objeto das demandas e dos pedidos que impulsionaram a interposição da ação ordinária e a impetração do mandado de segurança, mas, na verdade, uma decorre logicamente da outra. 2. Muito embora inexista uma total identidade entre os três elementos identificadores das demandas (partes, causa de pedir e pedido), há litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária em curso perante a 15ª Vara Federal do Distrito Federal, pois ocorre justamente o bis in idem que se deve evitar: a existência de dois processos que visam ao mesmo resultado prático, qual seja, a posse do impetrante. 
(...) Os reclamantes utilizam a presente reclamação constitucional com o objetivo de renovar debate já proposto nesta Suprema Corte e resolvido de forma contrária as suas pretensões. E mais, reproduzem quase que literalmente a peça vestibular da Rcl nº 16.036/SP, aletrando apenas a indicação do polo passivo desta reclamatória quando da autuação do processo, com o objetivo de dar aparência de causa distinta da primeira, com o risco de formação de entendimentos conflitantes em desprestígio do Poder Judiciário.
(Rcl nº 17.452/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/04/2014, p. 06/05/2014; grifos originais e acrescidos). 
 
(...) 5. Observo que o presente feito é idêntico ao MS 38495, já distribuído a minha relatoria, no qual se busca proteger o mesmo interesse pleiteado nestes autos, ainda que sob pequena variação do fraseado do pedido. Visa-se, em ambas as ações, a resultado idêntico (abreviação do trâmite do PAD nº 0000074-152022.2.00.0000). Configura-se, portanto, a litispendência (CPC, art. 337, §§ 1º e 3º), conforme já se reconhece na jurisprudência desta Corte:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Há litispendência e, consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito, quando constatada a identidade de partes, de causas de pedir e de pedidos de ações em curso (ainda que em maior extensão), nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, combinado com art. 485, V, do CPC. II – Insurgência recursal que não infirma os fundamentos da decisão impugnada. III- Não ocorrência da prescrição. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 9909 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 18.12.2021, DJe de 25.01.2022).
(AO 2.667/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/06/2022, p. 21/06/2022).

11. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).

         12. Ante o exposto, não conheço da presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 24 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator